Tribunal: TCU
Processo: 003.583/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Atuação privada dos magistrados, incluindo declaração detalhada e periódica de fontes de renda e vínculos econômicos, com publicação acessível à sociedade.)

Inteiro teor:
Acórdão 1302/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), por intermédio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, solicitando a adoção das medidas necessárias a conhecer e avaliar em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a atuação privada dos magistrados e adotar medida cautelar que exija a declaração detalhada e periódica de todas as fontes de renda e vínculos econômicos dos mesmos, garantindo que essas informações sejam publicadas de forma clara e acessível para toda a sociedade (peça 1, p. 1). Considerando que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não detém competência para apurar ou regular condutas funcionais de agentes públicos quando dissociadas de atos concretos de gestão de recursos públicos federais, tampouco para substituir órgãos constitucionalmente vocacionados ao controle específico de determinadas carreiras; Considerando a ausência de base constitucional ou legal que autorize a fiscalização da atuação privada ou conduta funcional de magistrados pelo TCU, ainda que sob forma de atuação conjunta ou em parceria institucional com o CNJ, sob pena de indevida ampliação de competência e afronta ao princípio da separação dos Poderes; Considerando que a fiscalização da conduta funcional, ética e disciplinar de magistrados, bem como a aferição da compatibilidade de suas atividades privadas com o exercício da magistratura, insere-se no âmbito de competência constitucionalmente atribuída ao CNJ, nos termos do art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal; Considerando a proposta da unidade técnica (peças 6.8) no sentido de não conhecer da presente representação, por não tratar de matéria sob a atribuição do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não envolver matéria de competência do TCU, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 003.583/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.